Tribunal: TJMT
Processo: 1042178-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042178-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KENNEDY BISPO SILVA CONCEIÇÃO registrado(a) civilmente como KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), GLOBALMAX INDUSTRIA PLASTICA LTDA - CNPJ: 12.645.814/0001-62 (AGRAVANTE), SUN HUA CHI - CPF: 285.521.211-15 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO), MONICA CARDOZO MENDONCA CURVO - CPF: 377.982.601-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA E DE RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE HERDEIROS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. JUÍZO FUNDADO EM INDÍCIOS DE FRAUDE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NÃO IMPLICA EM RESPONSABILIZAÇÃO IMEDIATA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão em execução que determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e responsabilização patrimonial em relação à viúva e aos herdeiros do executado, além de indisponibilidade de imóveis e penhora de 15% de pensão civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. Discute-se
: (i)
a nulidade da decisão por ausência de fundamentação
; e (
ii
)
a presença de indícios para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e responsabilização patrimonial da viúva e dos herdeiros
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação. A decisão que determina a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não se confunde com o juízo definitivo de procedência do pedido fundado no art. 50 do CC
, exigindo-se

apenas
fundamentação suficiente quanto à plausibilidade das alegações.

4
.

A existência de indícios de fraude ou confusão patrimonial é suficiente para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa e extensão da responsabilidade à viúva e herdeiros.

5
.
A jurisprudência do STJ admite a instauração do incidente diante de elementos que indiquem possível fraude ou confusão patrimonial, reservando a conclusão ao término do contraditório, conforme precedentes no REsp 1.647.362/SP e no
AgInt
no
AREsp
2.592.719/SP.

6
.
Ausência de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão, que assegurou o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Preliminar de nulidade da decisão por ausência de fundamentação rejeitada.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1.
A decisão que admite o incidente,
em
observância do rito dos
arts
. 133 a 137 do CPC, não é nula por ausência de fundamentação quando expõe, ainda que de forma sintética, o contexto fático que justifica a apuração
. 2.
A demonstração de indícios fraude ou confusão patrimonial é suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 133 a 137 e 796; CC/2002,
arts
. 1.792 e 1.997.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.08.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.592.719/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 09.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Globalmax
Indústria Plástica S/A,
contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0011999-34.2006.8.11.0041, que determinou

a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa (IDPJ) em face das empresas COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda. e
Globalmax
Indústria Plástica S.A., bem
como do incidente de responsabilização patrimonial em face da viúva Monica Cardozo Mendonça Curvo e dos herdeiros
.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Sun Hua Chi contra o fiador José Augusto da Silva Curvo, por inadimplemento contratual decorrente de locação de imóvel
, no valor inicial de R$ 135.912,00
. Após longo período de tramitação e tentativas frustradas de satisfação do crédito, a exequente suscitou fraude à execução com base em supostas transferências patrimoniais operadas pelo executado em favor de seus herdeiros, ensejando a decisão ora agravada.

A agravante sustenta, em suas razões recursais, que a decisão seria nula por ausência de fundamentação, violando os
arts
. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1o, II e III, do CPC, pois não teria indicado os fundamentos de fato e de direito que justificassem sua inclusão na lide.

Aduz, ainda, que José Augusto da Silva Curvo jamais integrou seu quadro societário, inexistindo qualquer ato formal de constituição ou sucessão societária nesse sentido. Defende que a prova documental anexada aos autos, contrato social e cartão CNPJ da empresa, não menciona o nome do executado, tampouco há qualquer menção à prática de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Ressalta que a inclusão da agravante decorreu apenas da equivocada interpretação de dados do Imposto de Renda do executado, que indicavam “rendimentos recebidos de pessoa jurídica”, os quais foram indevidamente interpretados como “participação nos lucros” da empresa. Argumenta que tais dados são insuficientes para presumir vínculo societário e sustenta a impossibilidade jurídica de se criar uma figura de “sócio presumido”.

Requer, preliminarmente, a anulação da decisão por ausência de fundamentação no ponto que determinou, de ofício, a instauração do incidente de desconsideração e, no mérito, a reforma da decisão para exclusão da empresa agravante do polo passivo da execução e do incidente.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente
(id.
339442866
e id.
341684870
).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial (id.
342112380
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que, no bojo da execução de título extrajudicial no 0011999-34.2006.8.11.0041, determinou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, em face das empresas COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda. e
Globalmax
Indústria Plástica S.A., e responsabilização patrimonial em face da viúva Mônica Cardozo Mendonça Curvo e herdeiros, deferindo medidas cautelares, como a indisponibilidade de imóveis e a penhora de 15% dos rendimentos líquidos mensais da pensão civil percebida pela viúva, com depósito em conta judicial vinculada à execução.

I – Da alegada nulidade por ausência de fundamentação

A agravante afirma que a decisão seria nula por não ter expendido fundamentos “específicos” acerca da
Globalmax
e por não indicar, com exaustão, os elementos que justificariam sua inclusão no polo passivo do incidente.

Contudo, verifica-se que a
decisão agravada consignou, em essência, que, diante do histórico da execução e das manifestações da exequente, haveria indícios de blindagem/confusão patrimonial e necessidade de apuração formal, razão pela qual determinou a instauração do IDPJ inverso e a citação d
as parte
s para manifestação e produção de prova.

Nessa perspectiva
,
não se exige fundamentação idêntica àquela necessária para um juízo definitivo de procedência do art. 50 do Código Civil. O que se exige é motivação suficiente para demonstrar a necessidade de apuração sob contraditório, com indicação do contexto fático que torna plausível a abertura do incidente.

Nesse sentido, registra-se que a
jurisprudência distingue com clareza os requisitos de instauração dos pressupostos materiais do art. 50 do CC (mérito), afastando a exigência de prova pré-constituída para a abertura do incidente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REQUISITOS PARA INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE. DISTINÇÃO ENTRE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE E MÉRITO. DESNECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional que exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). 2. Os requisitos para instauração do incidente processual não se confundem com os pressupostos materiais para a desconsideração. O pedido inicial deve apresentar fundamentação que configure, em tese, hipótese de desconsideração, sem necessidade de prova pré-constituída. 3. Diante dos elementos preliminares apresentados e da natureza excepcional do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, o pedido de instauração deve ser deferido para possibilitar a análise dos pressupostos
maeriais
da desconsideração, mediante contraditório e instrução probatória, conforme procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil-CPC 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT: Acórdão 2079026, 0742174-40.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2025, publicado no
DJe
: 20/01/2026.)

Assim, não há que se falar em nulidade.

I
I – D
a alegada inadequação da instauração do incidente

Consigna-se, de início, que o CPC, ao disciplinar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (
arts
. 133 a 137), exige que o requerimento esteja minimamente fundamentado e amparado em elementos que indiquem, em juízo perfunctório,
“o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”
(art. 134, §4o), para que, depois de instaurada a controvérsia, a questão seja processada com oportunidade de manifestação e produção de provas pelas partes.

No caso, a medida foi tomada à vista de documentos que, em juízo preliminar, sugerem possível esvaziamento patrimonial, como por exemplo, declaração de imposto de renda do exercício de 2009 (id. 180102865), na qual se apontam “doações” e “integralização de capital” em favor de descendentes, bem como à alteração contratual da empresa COG – Centro de Obstetrícia e Ginecologia de Cuiabá Ltda., datada de 2008, da qual se extrai a cessão da totalidade das quotas do de cujus aos herdeiros quando já existente a execução.

Em relação à empresa GLOBALMAX, há indicação documental de distribuição de lucros ao executado, a despeito de constarem como sócios apenas seus filhos/herdeiros. Quanto à viúva inventariante, foi apontado que, não obstante o regime formal de separação total de bens, houve comunicação patrimonial de fato, circunstâncias que recomendam a devida apuração, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, é a orientação do STJ:

“[...] No atual CPC, o exame do juiz a respeito da presença dos pressupostos que autorizariam a medida de desconsideração, demonstrados no requerimento inicial, permite a instauração de incidente e a suspensão do processo em que formulado, devendo a decisão de desconsideração ser precedida do efetivo contraditório. 6. Na hipótese em exame, a recorrente conseguiu demonstrar indícios de que o recorrido seria sócio e de que teria transferido seu patrimônio para a sociedade de modo a ocultar seus bens do alcance de seus credores, o que possibilita o recebimento do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que, pelo princípio do tempus
regit

actum
, deve seguir o rito estabelecido no CPC/15. 7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp: 1647362 SP 2017/0004072-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/08/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/08/2017)

Importa destacar que a instauração do incidente não se confunde com o juízo de procedência da desconsideração, nem importa, por si só, em reconhecimento antecipado de responsabilidade dos agravantes. A técnica processual do CPC/2015 exige, para o eventual redirecionamento patrimonial, a adoção do rito próprio, assegurando-se a ampla defesa, o que foi observado na decisão impugnada. De igual forma, da jurisprudência:

“[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na vigência do CPC/2015, a desconsideração da personalidade jurídica, com o eventual redirecionamento da execução em face de sócios da sociedade empresária devedora, depende de contraditório, com a prévia instauração do incidente previsto nos
arts
. 133 a 137.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2592719 SP 2024/0075082-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024)”

As alegações de inexistência de fraude e a tentativa de afastar os indícios apontados, referem-se ao mérito e demandam instrução probatória.

Como reforço persuasivo, a jurisprudência reconhece que, diante de indícios consistentes de confusão patrimonial e estruturas de ocultação, é adequada a instauração do incidente para garantir ampla defesa e contraditório, sem exigir, como condição prévia, o esgotamento de todas as diligências executivas,
in
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desconsideração da personalidade jurídica – Execução de título extrajudicial – Decisão indeferiu instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada – - Descabimento – Possibilidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, independentemente do prévio esgotamento das diligências na busca de bens penhoráveis da executada – Fortes
índícios
de existência de confusão patrimonial e formação de grupo econômico para desvio de recebíveis - Necessidade da instauração de incidente, mediante o exercício amplo de defesa e sob o crivo do contraditório - Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23680209620248260000 Santos, Relator.: Francisco
Giaquinto
, Data de Julgamento: 18/02/2025, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026